Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708013-45.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO LUCAS BRAGANCA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se a assistente de acusação, por intermédio de suas procuradoras - Dra. Cristiane Damasceno Leite, OAB/DF 22.807 e Dra. Bárbara Maria Franco Lira, OAB/DF 31.292 -, para apresentar contrarrazões à apelação da defesa, consoante manifestou a d. Procuradoria de Justiça (ID 69279210). Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES